Tribunal: TJBA
Processo: 8003197-54.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003197-54.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADJAY TEIXEIRA DE ARAUJO Advogado(s): THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a legalidade do reajuste aplicado por mudança de faixa etária, aos 59 anos, em contrato de plano de saúde coletivo por autogestão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao não se manifestar sobre: (i) a inexistência de cláusula contratual prevendo reajuste aos 59 anos, previsto apenas para os 60 anos; (ii) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, à luz do art. 422 do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Planos de saúde por autogestão não se submetem às regras de reajuste da ANS para planos individuais ou familiares, admitindo variações por sinistralidade e mudança etária. 4. O acórdão embargado analisou o tema e concluiu pela legalidade do reajuste aos 59 anos, com base na Resolução Normativa ANS n.º 63/2003, especialmente no art. 3.º, que fixa limites objetivos para variação por faixa etária. 5. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir os fundamentos do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Planos de saúde por autogestão podem aplicar reajuste por faixa etária aos 59 anos, desde que respeitados os limites da Resolução Normativa ANS n.º 63/2003, ainda que o contrato não preveja expressamente tal faixa". Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8003197-54.2019.8.05.0191 em que figura como Embargante - ADJAY TEIXEIRA DE ARAUJO e Embargada - FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23